Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CONFIGURADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal (art. 129, caput, e art. 322, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição.
2. Considerando-se que a violência perpetrada pelo réu foi arbitrária, uma vez que injustificada e absolutamente dispensável para o exercício da função pública, assim como desproporcional, extrapolando o uso progressivo e regular da força, não há falar em estrito cumprimento do dever legal.
3. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.
4. Demostrando a prova pericial colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporais, resta inviável a desclassificação para vias de fato.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).
6. In casu, diante da relação entre os fatos apurados e a função exercida pelo réu, a manutenção do exercício da atividade laboral em atribuições administrativas, limitando-se o contato direto com internos do sistema prisional, mostra-se prudente, uma vez que resguarda a vítima e as testemunhas, assim como evita a prática de novas condutas delitivas.
7. Apelação conhecida e desprovida.